Tribunal: TJDFT
Processo: 0722381-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar (art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. O cometimento de delito na frente de crianças, mormente quando se trata de filho da vítima, justifica a exasperação da pena-base.
4. Sendo a confissão extrajudicial do réu utilizada para formar o conhecimento do julgador quanto à autoria delitiva, incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, nos termos da súmula no 545 do STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.